Tribunal: TJMT
Processo: 1018282-22.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018282-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENATA EMY SEMOTO - CPF: 002.911.791-77 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA - CPF: 029.647.781-83 (ADVOGADO), Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 03 CLASSE C – LC 4.293/2017 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar n.º 4.293/2017, que dispõe sobre
a reestruturação das leis de carreira dos servidores públicos municipais, criando, alterando e revogando artigos, definindo quantitativos de cargos, atribuições e vencimentos, para realização do concurso público, e dá outras providências.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por Renata Emy Semoto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança,
tão somente, no sentido de a autoridade impetrada proceder ao reenquadramento da Impetrante para o Nível “3”, o que fez com amparo na LCM n.º 3.453/2010, alterada pelas LCMs de n.ºs 3.757/2012, 3.933/2013 e 4.293/2017, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
julgou extinto
o processo.

A Apelante alega que possui documentação hábil para comprovar sua progressão para Classe C.

Assevera que foi devidamente comprovado o nível superior da apelante com a juntada de seu diploma no ID. 26467977, pg. 02 para a progressão para Classe C. Aduz que é graduada desde 2006, e apresentou o seu diploma na sua posse no ano de 2014, bem como o fez novamente em 01/02/2017. Aduz que sua capacitação conforme dispõe a Lei 4.293/2017, Art.34 foi devidamente demonstrada.

Pontua que, advinda a Lei Complementar 4.293/17, houve modificação nos artigos 8° e 9° e o interstício passou a ser 3 (três) anos, a apelante afirma que cumpriu seu interstício em data de 02.04.2019.

Pugna para que o dispositivo de sentença anote a partir da qual data está sendo realizado o reenquadramento.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença no sentido de acolher o pedido inicial e conceder a progressão para a Classe C, bem como a anotação da data exata em que a apelante fez
jus
ao seu direito.

O Município de Várzea Grande-MT apresentou contrarrazões e, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 165460854)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (id. 172351650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante impetrou o Mandado de Segurança contra o ato da Prefeita do Município de Várzea Grande-MT, consubstanciado na ausência do seu enquadramento para a Classe C, Nível 0 3.

Denota-se que a Apelante é ocupante do cargo de fiscal do meio ambiente, lotada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (id. 165460827).

O Magistrado
a quo
concedeu parcialmente a ordem, afirmando que
“ (...)
Na hipótese, diante da documentação que acompanha a inicial, resta demonstrado que a parte autora faz
jus

tão somente ao reenquadramento funcional do Nível 02 para o Nível 03, já que tomou posse em 02/04/2014 (ID. 26467970), cumprindo, dessa forma, o interstício de três anos necessários. Entretanto, para a progressão na Classe C, a nova sistemática determina a
“
formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário
”, conforme disciplina o art. 34 da Lei 4.293/2017.”
(Id.165460843).

Por sua vez, a Apelante salienta que advinda a Lei Complementar 4.293/17, houve modificação nos artigos 8° e 9° e o interstício passou a ser 3 (três) anos, a apelante afirma que cumpriu seu interstício em data de 02.04.2019.

Vejamos, a Lei Complementar nº 4.293/2017, assim estabelece:

Art. 34. Ficam alterados os artigos 8º e 9º da Lei Municipal Complementar nº 3.453/2.010, modificados pela Lei Municipal Complementar nº 3.757/2.012, que passam a vigorar com a seguintes redações:

Art. 8º O cargo de Fiscal Municipal é estruturado em 03 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo XV, observados os seguintes critérios:

I - na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos desta Lei, obedecido o interstício de 03 (três) anos, observados os critérios de uma classe para outra.

II - na vertical o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho obedecido o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

Parágrafo único. Decreto Municipal regulamentará a avaliação de desempenho dos Fiscais Municipais para os fins dispostos neste artigo.

Art. 9º Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

II - cargos de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

Classe A: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Em análise minuciosa aos documentos acostados aos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Observo que a apelante impetrou, em outra oportunidade, mandado de segurança e, em data de 25/11/2019 obteve êxito na concessão da segurança a fim de reconhecimento ao direito de reenquadramento para a Classe B, Nível 2.

Pois bem.

A presente ação mandamental para obtenção do reenquadramento para a Classe C, Nível 03 foi proposta em data de 25/11/2019 id. 165460821, sobre o assunto, o artigo 34 da Lei nº 4.293/2017 dispõe que, na horizontal, o critério de promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos da Lei, obedecido o interstício de 03 (três) anos, observados os critérios de uma classe para outra. Na vertical o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho obedecido o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

Diante disso, constata-se que, da decisão que determinou o reenquadramento Nível 2 Classe B quando da interposição do presente
mandamus
, não havia decorrido o interstício de 03 (três) anos de uma classe para a outra, desta forma não houve preenchimento dos critérios pertinentes ao reenquadramento de uma classe para outra.

Ademais. o requerimento administrativo para enquadramento elevação de Nível II e Classe C foi realizado em data de 01/02/2017 e, em 2019 foi feito o pedido para
a Classe C, Nível 03, sem observância ao interstício de 03 (três) anos dispostos na legislação municipal.

Assim, ao analisar o disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso
,
devendo a sentença ser ratificada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023